Tribunal: TJSP
Processo: 2242377-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anterior recurso pendente de julgamento que já foi decidido, tendo, inclusive, transitado em julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242377-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados THEREZA DE JESUS MOURA FERNANDES, SONIA
APARECIDA FERNANDES FRANÇA, ANA DE JESUS FERNANDES, JOSE
ROBERTO FERNANDES e REINALDO REIS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242377-07.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: THEREZA DE JESUS MOURA FERNANDES, SONIA APARECIDA
FERNANDES FRANÇA, ANA DE JESUS FERNANDES, JOSE ROBERTO
FERNANDES E REINALDO REIS FERNANDES
VOTO no 136.811
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anterior recurso pendente de
julgamento que já foi decidido, tendo, inclusive, transitado em
julgado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
-
Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para
recurso - Perda do objeto do recurso Precedente do STJ.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que os eção ou
obscuridade na decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença de extinção
lançada nos autos, determinando-se a expedição de guia de levantamento do valor
depositado e o arquivamento do cumprimento de sentença..
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que o recurso especial mencionado nas razões
recursais, já foi julgado e o Agravo de Instrumento no 2125947-11.2015.8.26.0000,
transitou em julgado aos 14, de janeiro de 2020, não cabendo mais qualquer consideração a
respeito daqueles (fls. 649/664 dos autos originais).
No mais, consoante se verifica em consulta ao SAJ - sistema
informatizado do Tribunal de Justiça/SP -, sobreveio sentença de extinção do feito com
base no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento do trânsito
em julgado (fls. 477 e 625), tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste
recurso.
Isso porque, tendo o agravante realizado atividades dentro do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242377-07.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/4
incompatíveis com a vontade de recorrer, perdeu sentido o julgamento deste agravo.
A situação que se quer ver desconstituída neste último recurso foi
expressamente aceita pelo agravante quando, apesar da extinção do processo pelo
pagamento da dívida, deixou de interpor a cabível apelação, com o que foi permitido,
inclusive, realizasse o agravado levantamento da quantia nos autos em seu favor
depositada.
Ora, sendo esta a situação, não persiste motivo para que houvesse
apreciação do agravo. No sentido do quanto aqui se expõe, vem a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DAS ASTREINTES. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA
DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Omissis.
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a
perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões
resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de
instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis.
4.Omissis.
5.Omissis.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa".
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242377-07.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator